Tribunal: CARF
Processo: 15889.000115/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000115/2009-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.940 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAIO - INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS
LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, mormente quando o recurso
não identifica corretamente o entendimento manifestado no julgamento do
Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz
Henrique Marotti Toselli, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000115/2009-70
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

A Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN recorre a esta 1a Turma da CSRF em
face do Acórdão no 1401-001.605, o qual deu provimento ao Recurso Voluntário, e cuja ementa
e dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007 FONTE.
VALORES DEDUZIDOS. COMPROVAÇÃO.
Se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores
deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não podem ser
compensados.
FONTE. VALORES DEDUZIDOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Se os valores retidos na fonte foram deduzidos em períodos de competência
anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina que se proceda
conforme reproduzido no artigo 273 do RIR/99.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
provimento ao recurso.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda apresentou Recurso Especial arguindo
divergência quanto a se o lançamento fiscal deve observar os efeitos da postergação de
tributos envolvidos, independentemente da prova de seu efetivo recolhimento. Indicado
como paradigma de divergência o Acórdão n° 103-22.446, assim ementado:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CSLL. LIMITE DE 30%. Os saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL, inclusive os apurados até 31/12/94, estão
sujeitos ao limite de 30% para compensação regulado pela Medida Provisória
812/94 e alterações posteriores.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. A postergação de
pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA. A multa isolada por falta de recolhimento da estimativa não , pode
ser aplicada cumulativamente com a multa de lançamento de oficio sobre os
mesmos valores apurados em procedimento fiscal.
MULTA EX OFFICIO. CONFISCO. O princípio constitucional da vedação ao
confisco é dirigido aos tributos em geral, não alcança as multas de lançamento
ex officio.
JUROS DE MORA. TAXA SEL1C. O crédito tributário não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora em percentual equivalente à
taxa SELIC.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto - por
MINERAÇÃO MORRO VELHO LTDA.
ACORDAM os Membros da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso
para excluir a exigência da multa isolada, vencidos os Conselheiros Márcio
Machado Caldeira, Alexandre Barbosa Jaguaribe e Antonio Carlos Guidoni
Filho que proviam a maior para reconhecer a postergação no pagamento da
CSLL, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O Despacho de Admissibilidade considerou demonstrado o dissídio e deu
seguimento ao recurso (fls. 217- 220), nos seguintes temos:
“O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. No caso do acórdão
recorrido, entendeu-se que o lançamento deveria ter observado os efeitos da
postergação de tributos envolvidos, independentemente da prova de seu efetivo
recolhimento, a cargo do contribuinte. Já no caso do paradigma, decidiu-se que
a postergação pressupõe a prova do efetivo pagamento da exação, a cargo do
contribuinte.”
No tocante ao mérito, o Recurso Especial fazendário aduz (destaques do original):
- “alegar a postergação do tributo é, em verdade, alegar que o tributo foi
recolhido posteriormente (....) para que se acolha o argumento que o tributo foi recolhido de
modo postergado, é imprescindível a prova desse recolhimento. O sujeito passivo não
comprovou esse fato”;
- “o pagamento do tributo não pode ser presumido, mas provado pelo autuado
com documentação idônea do efetivo recolhimento”;
- “Apesar de o [Parecer Normativo no 2/96 da COSIT] afirmar que compete à
fiscalização efetuar o ajuste na base de cálculo do tributo, a postergação, efetivamente, pode
não acontecer. Nesse caso, não há que se falar em ajuste”;
- “(...) a postergação do pagamento do imposto é fato que deve ser observado no
lançamento. Porém, a postergação significa o pagamento do imposto em período posterior. Por
isso mesmo, trata-se de um fato que tem de ser provado pelo devedor (...)a prova do pagamento
do tributo é oponível em qualquer fase do procedimento administrativo”;
- “ainda que se entenda caracterizada a postergação, cabe à fiscalização, na
execução do acórdão, considerar os valores pagos posteriormente pelo contribuinte. (...) mesmo
diante de uma suposta postergação do IRPJ decorrente da glosa de uma dedução indevida, o
lançamento não pode ser cancelado pela não consideração de valores postergados. O possível
erro na apuração da base de cálculo é desfeito mediante a consideração dos valores pagos pelo
contribuinte em decorrência da postergação. Não se trata de nulidade insanável, mas mera
impropriedade que pode ser adequada facilmente. (...) determinar sejam excluídos os efeitos da
postergação não significa efetuar novo lançamento, mas apenas considerar os valores que já
foram pagos pelo contribuinte”;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

- “(...) não há nenhuma prova de que o contribuinte postergou o pagamento do
IRPJ. E, ainda que esse fato houvesse ocorrido, não há vício no lançamento, sendo bastante que
a fiscalização considere os valores já pagos pelo contribuinte. Assim, o acórdão recorrido, ao
verificar incorreção na autuação realizada, poderia ter procedido ao seu devido ajuste sem
cancelá-lo, na exata forma do art. 60 do Dec. 70.235/72”.
Conclui pugnando que “seja mantido lançamento, ou caso se entenda pela
necessidade de corrigir o valor lançado mediante a consideração de recolhimento posterior, que
ainda se mantenha a autuação com o respectivo ajuste, sem o seu cancelamento”.
Cientificado do Recurso Especial fazendário, o Contribuinte apresentou
Contrarrazões (fls. 227- 229), cujos argumentos podem ser assim sintetizados:
- “a Fazenda Nacional faz valer-se do Acórdão no 103-22.446, sob a alegação de
que no referido Acórdão (...) entendeu-se ser necessária prova do efetivo pagamento do tributo
para restar caracterizada a postergação.(...) Porém, o fato incontroverso que macula em sua
integralidade o r. Recurso Especial ora combatido reside na situação de que apesar da
Fiscalização não concordar com as deduções na fonte realizadas pelo Contribuinte, ora
Recorrido, esta mesma Fiscalização não fez qualquer questionamento sobre a fidedignidade das
respectivas retenções na fonte. Pelo contrário, a ora Recorrente não traz em momento algum,
quer seja no procedimento de Fiscalização, quer seja no procedimento de instrução processual
administrativo, qualquer prova de que a empresa ora Recorrida foi regularmente intimada para
apresentação de qualquer comprovante de retenção na fonte dos tributos em comento.”;
- “em momento algum a Fiscalização solicitou a comprovação da efetividade dos
valores deduzidos a título de retenção na fonte e, se assim não o fez, não pode agora exigir que
o contribuinte realize o dever-poder de Fiscalização que é atinente ao Fisco e não ao
Contribuinte. Não pode a União requerer em via processual o que não requereu em seu
procedimento de Fiscalização, pois isto, por si só macula por completo o lançamento do crédito
tributário pelo Fisco.” ;
- “não estamos diante de casos análogos, uma vez que aqui o contribuinte não foi
instado em momento algum pela União no procedimento de Fiscalização para comprovar a
retenção na fonte dos tributos.”
Ao final, reitera “todos os argumentos e questões de direito já trazidos no
Recurso Voluntário”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

1
CONHECIMENTO
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Nessa senda, impõem-se considerações acerca da admissibilidade recursal.
O Recurso Especial fazendário invoca dissídio interpretativo quanto a se o
lançamento fiscal deve observar os efeitos da postergação de tributos envolvidos,
independentemente da prova de seu efetivo recolhimento. A divergência proposta baseia-se na
premissa de que o acórdão recorrido teria abstraído ou relevado a prova do recolhimento
posterior do tributo.
Contudo, não é o que se observa.
Relevante destacar que em nenhum momento a decisão recorrida manifesta que a
postergação de imposto prescinde da prova do pagamento posterior. Em verdade, vê-se que o
aresto reporta-se a documentos em que a apuração/pagamento de IRPJ/CSLL em períodos
subsequentes está demonstrada.
Primeiramente, o Acórdão no 1401-001.605 descreve o procedimento do
Contribuinte e o lançamento efetuado, reportando-se aos demonstrativos e documentos que o
respaldaram:
“[...] é possível perceber que a fiscalização, em ambos os tributos, considerou
ter havido dedução indevida, na contabilidade, do valor recolhido na fonte.
Ao que tudo indica, os tributos a pagar informados nas DCTF foram calculados
(na planilha de fls. 18, vide colunas "4", "5" e "6", relativamente ao IRPJ, e
colunas "2", "3" e "4", relativamente à CSLL) deduzindo-se os valores de fonte
que constavam como compensados nos meses seguintes ao encerramento dos
respectivos trimestres a que se referiam (vide a coincidência dos valores
informados nas colunas "6", relativamente ao IRPJ, e "4", relativamente à
CSLL, com os valores lançados a débito nos extratos contábeis anexados de fls.
24 a 30). A fiscalização não concordou com esse cálculo e adotou como valores
a serem deduzidos, relativamente ao IRPJ: (i) no 2o trimestre de 2004 e no 4o
trimestre de 2005, os valores de fonte informados na DIPJ (coluna "2" da
planilha de fls. 18); e no 3o trimestre de 2005, no 3o trimestre de 2007 e no 4o
trimestre de 2007, os valores de fonte a recuperar apurado na contabilidade
(coluna "7" da planilha de fls. 18). Por outro lado, relativamente à CSLL, não
deduziu nenhum valor uma vez que as deduções nas DIPJ estavam zeradas. Isso
explica a diferença encontrada e é o que se infere quando se tenta fazer uma
leitura conjugada dos elementos trazidos aos autos.” [grifou-se]
Prosseguindo, o aresto recorrido ressalta que o auto de infração não questionou a
“fidedignidade” das retenções de fonte, mas sim o “descasamento” entre o período em que a
retenção ocorreu e o período em que foi deduzida pelo contribuinte, na apuração do IRPJ e da
CSLL a pagar:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

“[...] o que se percebe é que a fiscalização não concordou com as deduções do
fonte, perpetradas pelo contribuinte no cálculo dos tributos a pagar informados
nas DCTF, porque elas estavam contabilizadas fora dos respectivos períodos de
apuração. [...]
Nada obstante, não houve quaisquer questionamentos sobre a fidedignidade das
respectivas retenções na fonte. Apesar de a instância a quo ter afirmado que a
empresa foi regulamente intimada acerca dos comprovantes dessas retenções,
não é possível atestar a veracidade dessa afirmativa. As únicas intimações
incluídas nos autos (fls. 15 a 17) solicitam a apresentação de livros e o
esclarecimento de assuntos distintos do que efetivamente foi tributado no
presente processo.” [grifou-se]
Decidindo o mérito, a Turma recorrida pronuncia que: i) se a fiscalização não
questionou a efetividade das retenções, não há como dizer que estas não podem ser
compensadas; e ii) se as retenções de IRRF ocorreram em períodos posteriores àqueles em que o
contribuinte as deduziu, o lançamento fiscal deveria ter seguido o procedimento do art. 273 do
RIR/99, ou seja, exigido apenas os consectários pela postergação do imposto:
“[...] observo que assiste razão à recorrente quando propugna pela necessidade
de a fiscalização ter se limitado, se fosse o caso, ao lançamento decorrente de
mera postergação do pagamento dos tributos envolvidos.
Com efeito, se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos
valores deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não podem
ser compensados. Se eles foram deduzidos pelo contribuinte em períodos de
competência anteriores aos que efetivamente se referiam (e também não se
chegou a pedir a comprovação quanto a isso), a lei determina que se proceda
conforme reproduzido no artigo 273 do RIR/99.
[...]
[...] as deduções desconsideradas são justamente aquelas que foram
contabilizadas nos meses seguintes ao encerramento dos trimestres a que se
referiam. Essa constatação vai ao encontro da inobservância do regime de
competência. Não se pode, portanto, simplesmente concluir que se trata de um
erro sem maiores consequências para a compreensão do feito fiscal.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento ao recurso
voluntário apresentado.” [grifou-se]
Observa-se que o Colegiado analisou documentos trazidos aos autos pela
fiscalização – DIPJs (fls. 20-24), extratos de DCTFs (fls. 32-35), fichas do Livro Razão (fls. 25-
31) e demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal (fl. 19) –, documentos estes que evidenciam
a apuração de IRPJ e CSLL devidos nos trimestres subsequentes aos autuados, bem como o
respectivo pagamento/compensação (com informação, inclusive, dos débitos confessados em
DCTF).
Não se pode afirmar que o Colegiado a quo exigiu a observância do art. 273 do
RIR/99 “independentemente da prova do pagamento posterior dos tributos”, se os julgadores não
afirmam que tal prova seja desnecessária, se analisaram documentos em que a apuração dos
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.940 - CSRF/1a Turma
Processo no 15889.000115/2009-70

tributos nos períodos subsequentes está demonstrada, e se a análise dos períodos subsequentes
foi o próprio fundamento do lançamento fiscal.
Por outro lado, o paradigma colacionado pela Fazenda Nacional (Acórdão n° 103-
22.446) analisou contexto significativamente distinto, no qual o colegiado que o proferiu
entendeu que “a caracterização da postergação requer a prova do pagamento do tributo
postergado”, mas ressalva que, naquele caso concreto, o contribuinte “não cuidou de trazer aos
autos” a prova necessária.
Não há paralelismo entre as situações julgadas, se o paradigma registra que a
prova necessária não está nos autos, ao passo que neste processo a apuração de IRPJ/CSLL a
pagar em períodos subsequentes está demonstrada em documentos acostados pela própria
fiscalização.
Portanto, não se trata de divergência de interpretação de lei, mas sim de decisões
tomadas em contextos fáticos/probatórios distintos.
Ocorre que a divergência exigida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF diz
respeito a entendimentos distintos acerca da legislação tributária, o que, no caso concreto,
efetivamente não ocorreu, pois as conclusões distintas a que chegaram os acórdãos recorrido e
paradigma não decorrem de interpretação divergentes de legislação, mas sim de contextos fáticos
significativamente que não guardam qualquer similitude entre si.
Pelos motivos expostos, encaminho meu voto pelo não conhecimento do Recurso
Especial fazendário.

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital